Tribunal: TJPA
Processo: 0024657-73.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024657-73.2018.8.14.0401

APELANTE: ARINALDO DA NUNCIACAO MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRA DA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA MÍNIMA INTERVENÇÃO NOS CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
Nos casos de violência doméstica a palavra da vítima merece especial relevância, em face da forma como os delitos são habitualmente perpetrados, sem a presença de testemunhas.
DECOTE DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO À VÍTIMA. INVIABILIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA
. A fixação de indenização a título de reparação mínima dos danos causados à vítima, prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve ocorrer nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar, desde que haja pedido expresso e independentemente de instrução probatória (Tema Repetitivo 983, STJ), o que ocorreu no presente caso.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
, em conformidade com o parecer ministerial.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,

pelo

conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia quatorze de março de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal, interposto em favor do réu
ARINALDO DA NUNCIA
ÇÃ
O MORAES,
impugnando a r. sentença proferida pelo
Juízo de Direito da
2
ª Vara
do Juizado de Violência Doméstica de Belém
, que condenou o réu à pena de
06 (seis) meses de detenção,
em regime
aberto
, bem como ao pagamento do valor de
01 (um) salário mínimo
a sua companheira, a título de dano moral, pela prática do crim
e
inserto no art. 129, §9° do CPB. Na ocasião, foi determinada a suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos, ante o cumprimento dos requisitos previstos no art. 77 do CP.

Consta na denúncia, que no dia 17/06/2018, por volta de 13:30h a vítima encontrava-se na sua residência com os filhos do casal, quando o acusado chegou embriagado, querendo levar o filho menor de dois anos para sair de motocicleta.
D
iante da recusa da vítima, o acusado, enfurecido, a agrediu fisicamente com socos, empurrões e puxões de cabelo, deixando-a lesionada, como comprovado o laudo pericial.

Ao término da instrução criminal, o magistrado sentenciou o feito, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o recorrente, em suas razões recursais, pleiteia absolvição por ausência de provas, bem como seja julgado improcedente o pedido de condenação em danos morais ou,

subsidiariamente, seja reduzido o valor da indenização em patamar compatível com a situação de hipossuficiência do apelante.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso, a fim de que seja mantida
in totum
a sentença ora guerreada.

Por fim,
o
douta Procurador de Justiça FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA pronunciou-se pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e passo a analisar o
Mérito.

Em primeiro lugar, passamos a análise do pleito de absolvição do crime disposto no art. 129, §9º do CP, com fulcro no art. 386, VII do CPP.

Percebe-se que no presente caso, no que concerne ao citado pleito, não devem prosperar as razões recursais do ora recorrente.

A
materialidade
do delito encontra-se inteiramente esclarecida através do Boletim de Ocorrência Policial e pelo Laudo de Lesão Corporal nº 2018.01.007857-TRA e pelos depoimentos prestados em juízo.

Já a
autoria delitiva
resta comprovada pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual, principalmente o da vítima, a qual relatou que, no dia dos fatos, estava dormindo com os filhos quando o apelante chegou à residência do casal visivelmente embriagado, querendo levar o filho menor para sair de motocicleta. Diante da recusa da vítima, o recorrente teria a agredido com socos, empurrões e puxões de cabelo, deixando-a lesionada, consoante comprova o laudo pericial.

É sabido que nos delitos praticados no âmbito doméstico ou familiar, como no caso em apreço, geralmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, apta a embasar a condenação, quando em consonância com as demais provas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PROVA ROBUSTA. PALAVRA DA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA MÍNIMA INTERVENÇÃO NOS CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Nos casos de violência doméstica a palavra da vítima merece especial relevância, em face da forma como os delitos são habitualmente perpetrados, sem a presença de testemunhas. No caso concreto, o relato da vítima mostrou- se firme e coerente em todas as fases da persecução penal, amparado, ainda, pelo laudo pericial de lesão corporal, demonstrando que o acusado, empurrou a vítima e a agrediu com chutes, causando as lesões no antebraço direito. 2. Não há que falar em princípio da intervenção mínima nos delitos praticados no âmbito doméstico. A lei penal busca proteger a integridade física e psíquica das vítimas, em estrita observância à dignidade humana. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Crime N° 70075566604, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ingo Wolfgang Sarlet, Julgado em 20/03/2018)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente incidiu na prática dos crimes acima citados.

Com relação ao pleito de
improced
ência

d
o pedido de condenação em danos morais, ou a redução de seu valor
,
também
não merece prosperar.

Conforme o bem lançado parecer ministerial: “Registra-se, oportunamente, que é admitida a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais na ação penal pública, nos termos do art. 387, IV, do CPP, quando há pedido expresso do Órgão Ministerial na denúncia, como é o caso dos autos.

A esse respeito, segue o julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL LEVE. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO RECONHECIDA. (...) 4. O Ministério Público tem legitimidade para postular na denúncia valor mínimo para reparar os danos morais e materiais sofridos pela vítima. (...). (Acórdão 1263771, 00021607820188070007, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 09/07/2021, publicado no PJe: 17/07/2021). (Grifo nosso).

Outrossim, cabe destacar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.675.874/MS (Tema nº 983), submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou o entendimento pela possibilidade de fixação de valor mínimo de indenização, a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação do valor, independentemente de instrução probatória específica sobre a ocorrência do dano moral, por considerar hipótese de dano presumido (“in re ipsa”).

Sendo assim, em se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral configura-se "in re ipsa", sendo cabível a fixação de indenização, independentemente de instrução probatória específica para aferir o dano ou a sua extensão.

Corroborando tal entendimento, seguem os julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – RELAÇÃO DOMÉSTICA - PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - REJEIÇÃO - MÉRITO - PENA-BASE - REDUÇÃO – CONTINUIDADE DELITIVA - RECONHECIMENTO ENTRE OS CRIMES DE AMEAÇA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - ABRANDAMENTO - DECOTE DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO À VÍTIMA - INVIABILIDADE - DANO MORAL IN RE IPSA - SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA - APLICAÇÃO. (...) A fixação de indenização a título de reparação mínima dos danos causados à vítima, prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve ocorrer nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar, desde que haja pedido expresso e independentemente de instrução probatória (Tema Repetitivo 983, STJ). (TJMG - Apelação Criminal 1.0472.18.003176-8/001, Relator (a): Des. (a) Henrique Abi-Ackel Torres, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/10/2020, publicação da súmula em 14/10/2020). (Grifo nosso).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IN RE IPSA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 4. Conforme entendimento sufragado no Resp. nº 1.643.051 - MS, afetado para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, é dispensável a prova do dano moral sofrido pela vítima de violência doméstica, sendo este presumido, razão pela qual deve ser mantido o quantum fixado na sentença. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1381785, 07026197220198070017, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 28/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021). (Grifo nosso).

Destarte
,
existindo
pedido expresso na denúncia quanto à fixação de indenização mínima por danos morais, bem como restando comprovado nos autos evidente violação à dignidade da mulher,
não resta outra conduta a não ser condenar o
apelante ao pagamento de indenização por danos morais à vítima, no valor fixado na sentença condenatória, qual seja, 01 (um) salário mínimo, estando esta de acordo com critérios de proporcionalidade e razoabilidade,
motivo pelo qual indefiro o pedido

de
sua exclusão ou redução.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 15/03/2022